Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-38.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Furto qualificado. Princípio da insignificância. Arrependimento posterior.
1 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o furto é cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas, tendo em vista o grau de reprovabilidade e ofensividade da conduta - e o valor da coisa é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2 - No arrependimento posterior, necessário que o dano seja reparado ou a coisa restituída de forma voluntária pelo agente, antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu no caso.
3 - Apelação não provida.